Tribunal: STF
Processo: HC 258333
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Sandro Gutierres Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.909.783/MS (evento 15, fls. 93-5).



    O Paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (evento 10, fls. 01-10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto o juízo sentenciante teria utilizado a confissão extrajudicial para fundamentar a condenação do paciente. Aponta “que o requerimento defensivo está em plena consonância com a jurisprudência, sendo ela pacificada há mais de 02 (duas) décadas”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. REVISÃO CRIMINAL. NECESSÁRIA DESCOBERTA DE NOVAS PROVAS. MATÉRIA NÃO INFIRMADA NESTA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Embora a defesa afirme, ao interpor o agravo regimental, haver flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo se considerada a jurisprudência desta Corte Superior à época da sentença, nada diz a respeito da necessidade de descoberta de novas provas a amparar o pedido revisional, indicada na decisão agravada como elemento imprescindível para o exame das questões aqui veiculadas.



    3. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento.



    4. De todo modo, o acórdão combatido, ao rejeitar a pretensão de revisão da dosimetria da pena na terceira revisão criminal manejada pelo ora agravante, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo não conhecido.



    De início, destaco a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora rejeitou o agravo regimental interposto ante a falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (evento 15, fls. 94-5): 



    “(...)



    O agravo interposto não admite conhecimento.



    Consoante enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior, "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada" (grifei).



    Na espécie, embora a defesa afirme, ao interpor o agravo regimental, haver flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, mesmo se considerada a jurisprudência desta Corte Superior à época da sentença, nada diz a respeito da necessidade de descoberta de novas provas a amparar o pedido revisional, indicada na decisão agravada como elemento imprescindível para o exame das questões aqui veiculadas.



    De todo modo, o propósito de obter a ultratividade da jurisprudência mais benéfica, salvo hipóteses excepcionais que tratem de entendimentos pacíficos e relevantes, por si só para modificar a, não autoriza o manejo da revisão criminal condenação estabelecida em conformidade com o entendimento então vigente, consoante julgados mencionados na decisão agravada.



    Dessa forma, observo que o acórdão combatido, ao rejeitar a pretensão de revisão da dosimetria da pena na terceira revisão criminal manejada pelo ora agravante, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    E, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento. Nesse sentido:



    (...)



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente